Tribunal: STF
Processo: RE 340275
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO.
1. A Turma examinou a
causa nos limites das alegações trazidas no recurso extraordinário e
 nas contra-razões, não havendo que se falar em omissão, contradição
 ou obscuridade. Os presentes declaratórios, portanto, revestem-se
de manifesto e inadmissível caráter infringente.
2. Embargos de
declaração rejeitados.